Tribunal: TJMT
Processo: 1008032-96.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008032-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), AUGUSTO CARPIGIANI SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME - CNPJ: 10.718.664/0001-44 (EMBARGADO), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (EMBARGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CREDORES (EMBARGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ALINE MARQUES POLIDO - CPF: 331.571.108-96 (ADVOGADO), ANA PAULA CORREA MESQUITA - CPF: 018.914.170-02 (ADVOGADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), CAROLINE AGUILAR GANDRA DE OLIVEIRA - CPF: 054.983.896-12 (ADVOGADO), CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - CPF: 086.097.118-03 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), ERIKA DE ALMEIDA FIGUEIRA - CPF: 277.547.378-41 (ADVOGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), FLAVIA MOTTA E CORREA E FERNANDES - CPF: 273.000.848-93 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), LENIR DA ROCHA - CPF: 005.889.819-07 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), PRISCILA DE FIGUEIREDO NETTO - CPF: 003.938.879-44 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), VANESSA BOULOS DE OLIVEIRA - CPF: 313.645.688-29 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração com efeitos de prequestionamento e superação de omissão, (SÚMULAS 98 E 211 DO STJ), interpostos por SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008032.96.2020.811.0000 que, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO
.
(id.75870958)

Assevera que o Acordão foi omisso em analisar todos os dispositivos abordados na demanda, sobretudo os artigos 35 e 47 da Lei 11.101/05, dando ênfase ao artigo 47 que dispõe sobre o objetivo maior da recuperação judicial, que é viabilizar a superação da crise econômico-financeira das empresas.

Aduz ainda que o v. acórdão foi em contramão ao princípio prezado pela lei recuperacional, pois permitir que seja decretada a falência de uma empresa em atividade e geradora de economia, vai de encontro com a Lei de Recuperação Judicial e Falência, destruindo postos de trabalhos, geração de renda, e fomento do mercado de trabalho.

Argumenta também que a decisão arbitrária do juízo a quo, que foi mantida no acórdão, vai de encontro ao princípio balizador da Recuperação Judicial, que trouxe como o centro do instituto, a preservação da fonte produtora, ou seja, a manutenção daqueles que contribuem para a função social e a economia da região em que atuam.

Por fim, alega que ‘o pedido da Recuperanda, ora Agravante, estava perfeitamente respaldado na letra da lei e na jurisprudência consolidada. Ressalta-se que a Agravante pediu desde o início a ocorrência de nova Assembleia credores, em perfeita consonância ao entendimento acima exposto, não existindo real justificativa para sua negativa. A negativa de pronto do pedido da Agravante, sem a determinação de nova Assembleia para avaliar os novos termos de plano recuperacional ferem o espírito da Lei de Falência e Recuperação, e por isso deve ser reformada”.

Requer sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, com espeque nos incisos II, do artigo 1.022 do CPC, para esclarecer a omissão encontrada no próprio teor da decisão, que não apreciou todos os dispositivos legais concernentes ao caso, trazida aos autos.

Impugnação aos embargos. (id. 82779471)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos presentes embargos. (id.87265952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração com efeitos de prequestionamento e superação de omissão, (SÚMULAS 98 E 211 DO STJ), interpostos por SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008032.96.2020.811.0000 que, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO (id.75870958),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA DECRETADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a decisão de primeiro grau que convolou a recuperação judicial em falência da empresa, quando incontroverso que a recuperanda não cumpriu o plano.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021